Tribunal: TJES
Processo: 5004439-94.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004439-94.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIA PERES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADVOGADA DATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE ACORDO OU AUTOCOMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Autos de nº: 5004439-94.2024.8.08.0012

Recorrente: FABRICIA PERES

Recorridos: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela declaração da prescrição quinquenal, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese, que, após a propositura da ação, o recorrido concordou expressamente com o arbitramento dos honorários no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais). Sustenta que, sendo o direito em litígio eminentemente patrimonial e disponível, o Juízo
a quo
deveria ter homologado o acordo, em observância ao dever de promover a autocomposição.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida.

Inicialmente, importante ressaltar que não houve transação ou autocomposição entre as partes a fim de ser reconhecida eventual renúncia à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil.

In casu
, pela simples análise da petição de id. 13954048, percebe-se que o ente estadual requerido apenas se manifestou pela concordância ao valor pleiteado pela autora a título de honorários advocatícios (R$ 800,00), por se encontrar dentro do limite previsto no art. 2º, II, do Decreto nº 2821-R/2011.

Além do mais, em sede de contrarrazões, o requerido pugnou pela manutenção da sentença, não concordando com o disposto nas razões recursais.

De outro lado, em relação à prejudicial de mérito acolhida na sentença de origem, é sabido que a pretensão de cobrança de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme disposto no art. 206, §
5, II, do Código Civil.

Em se tratando de atuação de advogado dativo, o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 é claro ao dispor, em seu art. 1º, que, “
as condenações do Estado ao pagamento de advogado
, não pertencente aos quadros da Defensoria Pública, nomeado judicialmente para defender parte hipossuficiente em processo de natureza civil ou criminal, e
após o trânsito em julgado da decisão, serão pagas na forma estabelecida neste Decreto
.”

Assim, percebe-se que, somente após o trânsito em julgado da sentença e munido da respectiva certidão de atuação, o advogado dativo pode requerer o respectivo pagamento de seus honorários.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - PRESCRIÇÃO. Transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença que arbitrou os honorários e o ajuizamento da ação de cobrança ou de execução pelo defensor, configura-se a prescrição.
(TJ-MG - AC: 10000221124183001 MG, Relator.: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

Dessa forma, considerando que o trânsito em julgado da sentença nos autos 0000623- 39.2017.8.08.0012 ocorreu em 16/02/2018 (fl. 71 do id. 13954044) e a presente ação foi ajuizada em 06/03/2024, se encontra operada a prescrição quinquenal da pretensão autoral.

Finalizando, a tese da parte recorrente de que o prazo prescricional só deveria ter início em 2023 (data do indeferimento do seu pedido de arbitramento nos autos 0000623- 39.2017.8.08.0012) não encontra amparo legal.

O direito de ação nasceu com a conclusão do serviço, sendo que eventual omissão da parte em requerer o arbitramento no momento oportuno (ou a omissão do juízo em arbitrá-los na sentença, se fosse o caso) não tem o condão de suspender, interromper ou impedir o curso da prescrição que já estava em andamento.

Dessa forma, quando a presente ação foi ajuizada em 06/03/2024, a pretensão de cobrança da recorrente já estava, de fato, integralmente fulminada pela prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FABRICIA PERES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)